Tribunal: STF
Processo: Rcl 59610
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBETE N. 734 DA SÚMULA. IMPERTINÊNCIA.



    1. Mostra-se adequada reclamação ajuizada antes da formação da coisa julgada no processo de origem, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    2. Agravo interno desprovido.